Tribunal: TJMT
Processo: 0015090-30.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ BENEDITO DE CAMPOS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 7547/2018
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 26/93 - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO 2000 - EXISTÊNCIA DE PROVA - ALIENAÇÃO MENTAL - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Quando a incapacidade do servidor já é patente, pública e notória, com atestado médico a demonstrar a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.
O 226, da Lei Complementar n.o 26/93, prevê que o servidor militar será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral,
De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.

APELANTE(S):
JOSÉ BENEDITO DE CAMPOS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Benedito de Campos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da “Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada c/c Ordinária de Cobrança”, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou o apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o apelante alega que ajuizou a presente demanda com o objetivo de receber o subsídio de sua reforma conforme a patente de Terceiro Sargento da Polícia Militar, nos termos do artigo 226, §§ 1o e 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/93, diante da sua patologia (Transtorno Esquizoafetivo não Especificado – CID F25.9), afirmando ter adquirido pelo labor na polícia militar.
Aduz que foi aposentado por invalidez total e permanente com proventos integrais, entretanto, o Ato Governamental no 7.161/2005, transferiu para reforma com proventos de sua função como Soldado da Polícia Militar quando deveria ser no cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar, por ser sua patologia considerada doença grave, prevista na Lei Complementar Estadual no 26/93, artigos 226, §1o e 224, inciso IV.
Argumenta, ainda, que o magistrado a quo, observou a doença descrita no laudo médico elaborado em 20/03/2009 (fls. 22 a 27), posterior à aposentadoria do apelante, quando deveria ser analisado documentos médicos contemporâneos a sua reforma.
Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 141-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (fls.147/147-v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Benedito de Campos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da “Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada c/c Ordinária de Cobrança”, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes o pedido, que buscava a sua reclassificação à patente superior a qual foi aposentado, com aplicação do artigo 226 da Lei Complementar Estadual no 26/93, o qual possibilita a reforma para a inatividade com o subsídio ao grau imediatamente superior, no caso, Terceiro Sargento da Polícia Militar, uma vez que, segundo o apelante, sua patologia é grave (CID F 25.9 – Transtorno Esquizoafetivo não Especificado), doença neuropsiquiátrica.
Observa-se que a aposentadoria por invalidez com subsídio integral se deu em 26.08.2005, através do Ato Governamental no 7.161/2005, no cargo de Soldado da Polícia Militar (fl. 18).
O artigo 226, da Lei Complementar n.o 26/93, estabelece que:
“Artigo 226 – O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art. será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.”

Conforme se de nota dos autos, na data em que o apelante foi aposentado por invalidez, 26.08.2005, estava vigente o artigo 3o, da Lei Complementar no 71 de 16.11.2000, o qual estatui que:
“Artigo 3o - A inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza”. (destaquei)

O apelante acredita que faz jus a “aposentadoria com proventos do posto superior, garantida pelo artigo 226, da Lei Complementar n.o 26/93, devendo prevalecer a norma mais “benéfica” para sua aposentadoria, uma vez que apresentou os primeiros sintomas da doença em março de 2000 (atestado médico de fls. 22/27), anterior a mudança do artigo 226 supracitado, através da LC 71 de 16.11.2000.
Não há dúvida, e isto é fato certo, porque provado por documento: no mínimo, desde março de 2000 o Apelante já se encontrava acometido de grave moléstia, contra a qual se debatia ferozmente, como se faz prova o atestado médico de (fls. 22/27).
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 - PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO DE 1999 - EXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL - SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - RETARDAMENTO DA APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM. Quando a incapacidade do servidor já é patente, pública e notória, como na hipótese de acometimento por síndrome de imunodeficiência adquirida, com repetidas licenças médicas, a demonstrarem, a mais não poder, a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade. Recurso provido.
(N.U 0091724-59.2010.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012). (destaquei)

Dessa forma o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico, porém, no caso dos autos, o apelante possui direito adquirido à reforma de acordo com a lei vigente à época da descoberta do seu infortúnio já que tinha o direito de ser reformado “ex-offício” pela gravidade de sua enfermidade e, neste caso, a lei da época lhe é benéfica (CID – F43.2 + F41.1 + F33.1 + F45 – patologia mental alienante), somando-se com as informações da vida funcional do apelante que demonstra várias ausências no trabalho devido a licença para tratamento de saúde, o que demonstra que a doença iniciou-se muito antes da data do laudo de que lhe concedeu aposentadoria por invalidez.
Assim, merece reforma a sentença, para que seja retificado o ato de aposentadoria por invalidez, publicado no Diário Oficial do Estado em 26.08.2005, devendo constar com base no artigo 226 da Lei Complementar no 26, de 13.01.1993, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção do subsídio referente ao cargo de 3o Sargento PM/MT, que estava em vigor à época que apresentou os sintomas da patologia que o levou a inatividade (março de 2000).
Outrossim, deve incidir correção monetária da diferença de proventos de 3a Sargento para o de Soldado PMMT, de acordo com o estabelecido no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870947 – Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a retificação do Ato no 7.161/2005, concedendo a aposentadoria por invalidez, conforme Lei Complementar Estadual no 26/93, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção do subsídio no cargo de 3a Sargento da PM/MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR